Tribunal: TJPA
Processo: 0808098-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808098-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR, KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO

AGRAVADO: REZENDE ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS E REPRESENTACAO LTDA, IZABEL CRISTINA RODRIGUES REZENDE, BERNARDINO COSTA REZENDE, ISABELLE RODRIGUES DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento mantido. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo Interno interposto, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento está correta. E se os agravantes fazem
jus
ao benefício da justiça gratuita, considerando a sua situação econômica.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica é relativa, podendo o magistrado exigir a apresentação de documentos comprobatórios quando houver dúvida sobre a situação financeira do requerente.

4.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovarem não ter recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

5.

No caso em análise, as Declarações de Imposto de Renda apresentadas indicam que os agravantes possuem patrimônio superior a três milhões de reais e rendimentos anuais de aproximadamente trezentos mil reais, o que evidencia capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

6.

A ausência de documentação contábil da empresa, que poderia comprovar a alegada crise financeira, impossibilita a análise aprofundada da situação, o que reforça o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e Desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação efetiva de insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de hipossuficiência. 2. A ausência de documentos que comprovem a situação econômica inviabiliza a concessão do benefício.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - AI: 00096940720158140000 BELÉM, Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 09/12/2019; TJPA, 2016.01147119-69, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 14/03/2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por KELLYANE RODRIGUES FERREIRA JALES SAMPAIO e ANTONIO SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR contra decisão monocrática por mim proferida que
NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos seguintes termos (ID 20291056):

“(...)

O indeferimento da gratuidade processual deve ser mantido.

Isso porque, das Declarações de Imposto de Renda apresentada, nota-se que cada um dos agravantes possui patrimônio de mais de três milhões de reais, além de rendimentos anuais que alcançam R$300.00,00 (trezentos mil reais). Ademais, em consulta ao processo de recuperação judicial (proc. 0801449- 40.2023.8.14.0049), observa-se que referida demanda foi extinta sem resolução do mérito, o que afasta alegação de que a empresa em questão esteja no período de suspensão das execuções contra a pessoa jurídica. Ressalta-se, ainda, que como não foi apresentado a documentação contábil da empresa, resta inviável a análise acerca da crise financeira que esteja passando.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita aos agravantes (...)

Os agravantes alegam que,
não possuem a menor condição financeira para arcar com as custas processuais do presente processo sem prejuízo da saúde financeira já abalada, conforme declaração de hipossuficiência e cópia das contas bancárias negativadas, bloqueadas judicialmente.

Ao final, postulou que o recurso fosse conhecido e provido para ser deferida a justiça gratuita.

O agravado, em contrarrazões, solicita
que seja no mérito negado total provimento ao Agravo Interno, uma vez que presentes todos os requisitos para manutenção da decisão do Relator que corretamente negou provimento ao Agravo de instrumento, não sendo apresentadas razões jurídicas razoáveis que pudessem ensejar na reformar da decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Verifico que o Agravante sustenta no recurso interno, que seja reconsiderada a decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da justiça gratuita.

Pois bem,
é sabido que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte é meramente relativa, de tal sorte que permite ao magistrado, se possuir dúvidas quanto a situação econômica do litigante, exigir a exibição de documentos comprobatórios.

Com efeito, apenas será concedida a justiça gratuita aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família.

Neste modo, também, a
Constituição Federal
, a seu art.
5º
,
LXXIV
dispõe que: “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Na mesma direção, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente
. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA. 2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada (TJ-PA - AI: 00096940720158140000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2019)

No entanto, ao compulsar os autos das Declarações de Imposto de Renda apresentado pelas partes recorrentes, nota-se que cada um dos agravantes possui patrimônio de mais de três milhões de reais, além de rendimentos anuais que alcançam R$300.00,00 (trezentos mil reais).

Ademais, em consulta ao processo de recuperação judicial (proc. 0801449-40.2023.8.14.0049), observa-se que referida demanda foi extinta sem resolução do mérito, o que afasta alegação de que a empresa em questão esteja no período de suspensão das execuções contra a pessoa jurídica.

Ressalta-se, ainda, que como não foi apresentado a documentação contábil da empresa, resta inviável a análise acerca da crise financeira que esteja passando.

Assim sendo, entendo que os agravantes não fazem
jus
ao benefício da justiça gratuita em razão dos elementos constantes nos autos, que indicam a possibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que isso importe em prejuízo para o seu próprio sustento.

Ante o exposto
, conheço do Agravo interno e, no seu mérito, nego provimento, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024